Tribunal: TJBA
Processo: 8026275-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026275-89.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como VIVIANE SILVA DE FARIAS e outros Advogado(s):GUSTAVO LEONY LYRA RIOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DA SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DAS PARTES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde, mantendo a sentença de primeiro grau. Os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, consistente na ausência de análise da preliminar de intempestividade do recurso de apelação, arguida em contrarrazões, requerendo o reconhecimento da inadmissibilidade do referido recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a preliminar de intempestividade do recurso de apelação suscitada em contrarrazões e, em caso positivo, estabelecer se o referido recurso deve ser considerado intempestivo diante da ausência de publicação oficial da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente acerca da preliminar de intempestividade do recurso de apelação suscitada em contrarrazões, circunstância que configura omissão passível de integração por meio dos embargos declaratórios. 5. A fluência do prazo para interposição de recursos depende da regular intimação das partes, a qual, em regra, se aperfeiçoa mediante publicação no Diário da Justiça eletrônico. 6. A ausência de publicação oficial da sentença impede o início da contagem do prazo recursal, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. 7. O comparecimento espontâneo das partes aos autos supre eventual irregularidade de intimação e valida os atos processuais praticados, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito. 8. A interposição do recurso de apelação antes da formalização da publicação da sentença não caracteriza intempestividade, mas exercício regular do direito de recorrer. 9. O suprimento da omissão quanto à análise da preliminar não altera o resultado do julgamento anteriormente proferido, que permaneceu favorável à parte embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação expressa do órgão julgador acerca de preliminar arguida em contrarrazões configura omissão sanável por meio de embargos de declaração; 2. A inexistência de publicação oficial da sentença impede o início da contagem do prazo recursal; 3. O comparecimento espontâneo da parte aos autos supre eventual irregularidade de intimação e valida os atos processuais praticados; 4. A interposição de recurso antes da publicação formal da sentença não caracteriza intempestividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4.º, 6.º, 272, 277, 1.003, § 5.º, 1.022, II, 1.023 e 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8026275-89.2024.8.05.0001 em que figura como embargantes ESPÓLIO DE VIVIANE SILVA DE FARIAS, representado pelo inventariante Vinícius Silva de Farias e como embargada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23